Tribunal: TJMT
Processo: 1022583-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022583-39.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOSE PAULINO DE GUSMAO
RECORRIDO: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGOCIO JURIDICO C/C DANOS MORAIS–CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VÉICULO– CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA SEMELHANTE -PERÍCIA GRAFOTÉCNICA AFASTADA- CONTRATO QUITADO-DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE ENDEREÇO E AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO- PROVAS SUFICIENTES -NEGÓCIO JURÍDIVO VÁLIDO– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A assinatura lançada no contrato de financiamento acostado pela parte Recorrida guarda grande semelhança com aquela firmada nos documentos pessoais da parte Recorrente e na procuração anexada ao processo, sendo desnecessária a realização de exame pericial grafotécnico, em consonância com a Súmula 32 da Turma Recursal Cível do TJMT.
2. Comprovada a celebração do contrato, com apresentação de documento pessoal com foto (RG), comprovante de endereço, contrato assinado e autorização para transferência do veículo, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítimo negócio jurídico firmado entre as partes.
3. Inexistindo falha na prestação dos serviços, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico, tampouco dano moral.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022583-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Citação, Depoimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE PAULINO DE GUSMAO - CPF: 474.815.011-49 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024